Tribunal: STF
Processo: AI 611921
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia decidida
   à luz da legislação infraconstitucional (Leis 4.878/65 e
   8.112/90); alegada violação de dispositivos constitucionais que,
   se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.